Tribunal: TJMT
Processo: 1021856-49.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021856-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MAXSUEL VALADAO ANDRADE - CPF: 015.208.741-97 (ADVOGADO), MAXSUEL VALADAO ANDRADE - CPF: 015.208.741-97 (IMPETRANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), THIAGO HENRIQUE ALVES - CPF: 048.116.511-89 (PACIENTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), PAULO SERGIO SILVA LIMA - CPF: 014.927.661-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021856-49.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: MAXSUEL VALADAO ANDRADE

PACIENTE: THIAGO HENRIQUE ALVES

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor do paciente, preso preventivamente após flagrante por, em tese, cometer os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), na companhia de outro indivíduo, durante operação policial voltada ao combate às facções criminosas. A impetração sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, destacando que nada foi encontrado com o paciente, e requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, à luz da presença dos requisitos legais (art. 312 do CPP), e se há possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva com base em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente os relatos policiais sobre a conduta suspeita dos ocupantes da motocicleta, o horário da abordagem (2h58), a tentativa de fuga e a apreensão de substância análoga à pasta base de cocaína com o passageiro.

O juízo de origem considerou presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria, ressaltando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, que possui antecedentes criminais e é reincidente, tendo obtido indulto recentemente.

A quantidade e natureza da droga (11,663g de cocaína) justificam, conforme precedentes do STF, a gravidade do delito e a necessidade da segregação para garantia da ordem pública.

A substituição por medidas cautelares diversas foi afastada por se mostrar inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente.

A decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada nos termos do art. 93, IX, da CF/1988, e em consonância com a jurisprudência consolidada do TJMT e do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, aliada à reincidência e à periculosidade social do agente, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, evidenciada pela natureza e quantidade do entorpecente apreendido, autoriza a custódia cautelar.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 310, II; 312; 313; 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 227.160 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15.08.2023; STF, HC-AgR 232.323, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2023; TJMT, HC 1030118-56.2023, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 23.01.2024; TJMT, HC 1022774-24.2023, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 07.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 1 - Quarta Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021856-49.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: MAXSUEL VALADAO ANDRADE

PACIENTE: THIAGO HENRIQUE ALVES

Relatório

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo DR. MAXSUEL VALADÃO ANDRADE, OAB/MT Nº 17.296-O, em favor de THIAGO HENRIQUE ALVES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Comarca de Barra do Garças-MT, nos Autos nº 1007118-44.2025.

O paciente foi preso em 19/6/2025, por volta das 02h58 da madrugada, na condução de uma motocicleta, na companhia de um passageiro, de nome Paulo Sérgio Silva Lima, pela prática, em tese do
crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas

(art. 33 e 35, da Lei 11.343/06).

Alega, em síntese,
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP,
bem como falta de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva; que possui condições de responder ao processo em liberdade por
não oferece qualquer risco a sociedade.

Sustenta que
“...nada foi encontrado com Thiago, motorista da motocicleta. Com o passageiro Paulo, entretanto, foram localizadas porções de substância análoga à pasta base de cocaína, acondicionadas em um recipiente de lentes de contato, além de cerca de R$ 420,00 em espécie. Após entrevista informal, Paulo confessou que era o único portador da droga e que a substância seria destinada a terceiro...”
(pag. 5-PDF).

Destaca os predicados pessoais, como primariedade, residência e trabalho lícito no distrito da culpa, preenchendo todos os requisitos para aplicação de medida cautelar diversa da prisão (art. 319 CPP).

Assim,
requer a concessão liminar
da ordem para revogar a prisão preventiva do beneficiário THIAGO, por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e fundamentação idônea para a prisão preventiva, devendo ser expedido o competente alvará de soltura, ou aplicada medias cautelares do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (ID 297540391).

As informações foram juntadas aos autos (ID 297947422)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José de Medeiros, opina pela
denegação da ordem
(ID 302123879).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 1º de agosto de 2025.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Voto – Relator

A pretensão do writ é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva de
THIAGO HENRIQUE ALVES
, alegando ausência dos requisitos da prisão preventiva bem como possuir condições de responder ao processo em liberdade.

De acordo com as informações contidas nos autos, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 19.06.2025, na companhia de Paulo Sérgio Silva Lima, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, previstos nos arts. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06.

A prisão foi convolada em preventiva na audiência de custódia, realizada na mesma data.

Ao decretar a prisão preventiva,
o juízo de origem fundamentou a existência de indícios suficientes de autoria e na materialidade, com base nos elementos informativos colhidos na fase policial.

Destacou-se, entre outros aspectos, que a Polícia Militar, durante patrulhamento realizado no contexto de operação voltada ao combate às facções criminosas, avistou dois indivíduos em uma motocicleta de cor escura em atitude suspeita, especialmente
em razão do horário da abordagem, que ocorreu às 2h58 da madrugada.

Que, ao tentarem fugir da viatura policial, os suspeitos foram abordados. Com o passageiro foram encontradas porções de substância análoga à pasta base de cocaína, incluindo uma pedra maior escondida na boca, outras fracionadas em um recipiente e R$ 420,85 em espécie. O passageiro confessou que entregaria a droga a um terceiro, sem fornecer mais informações. O paciente, por sua vez, afirmou desconhecer o transporte dos entorpecentes.

Ainda, destacou o magistrado de origem
que tanto paciente como o passageiro são reincidentes, tendo o paciente respondido ao PEP n. 0002547-33.2014.811.0004 – Comarca de Barra do Garças/MT, sido
beneficiado com indulto que lhe extinguiu a pena em 29/4/2025. Razões estas que levou ao decreto preventivo.

Nesse sentido destaco trecho da decisão de primeiro grau,
verbis
:

“Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis em relação à parte custodiada.

Ao receber o auto de prisão em flagrante, o magistrado competente deverá realizar audiência de custódia com a presença do custodiado, seu defensor e do membro do Ministério Público, ocasião em que decidirá sobre a regularidade da prisão e eventual necessidade de manutenção ou não da segregação cautelar do custodiado (art. 310 do CPP).

Poderá ser decretada a prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Também em caso de descumprimento de cautelares diversas anteriormente fixadas. (art. 312 do CPP).

Além disso, será admitida a decretação da prisão preventiva (I) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (II) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado disposto no art. 64, I, do CP; e (III) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313 do CPP).

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre os custodiados.

Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela. Cito trechos relevantes:

O PM WELISON declarou (p. 38): QUE É POLICIAL MILITAR LOTADO NESTA CIDADE, SENDO QUE HOJE JUNTAMENTE COM O POLICIAL DAYBSON NA EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO TOLERÂNCIA ZERO ÀS AS FACÇÕES CRIMINOSAS, OCASIÃO EM QUE REALIZAVAM PATRULHAMENTO TÁTICO PELO BAIRRO DERMAT, QUANDO VISUALIZARAM DOIS INDIVÍDUOS EM UMA MOTOCICLETA DE COR ESCURA, DE PLACA SDE4G28, TRAFEGANDO EM BAIXA VELOCIDADE E ADOTANDO CONDUTA SUSPEITA, CARACTERÍSTICA DE TENTATIVAS DE VIGILÂNCIA DO POLICIAMENTO E POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE ENTORPECENTES; QUE AO NOTAREM A APROXIMAÇÃO DA VIATURA, OS OCUPANTES DA MOTOCICLETA PASSARAM A AGIR DE FORMA EVASIVA, TENTANDO SE DESVENCILHAR DA IMINENTE ABORDAGEM; QUE DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA, FOI PROCEDIDA A ABORDAGEM COM O ACIONAMENTO DOS SINAIS LUMINOSOS E SONOROS (GIROFLEX E SIRENE); QUE DURANTE A ABORDAGEM, O PASSAGEIRO FOI SUBMETIDO ÀBUSCA PESSOAL REALIZADA PELO POLICIAL DAYBSON, SENDO LOCALIZADO EM SEU BOLSO ALGUMAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA E FRAGMENTOS ANÁLOGA ÀPASTA BASE DE COCAÍNA; QUE DIANTE DA SITUAÇÃO FOI ENTREVISTADO, PERCEBEU-SE QUE O INDIVÍDUO APRESENTAVA DIFICULDADE NA FALA E DEMONSTRAVA CERTO NERVOSISMO, MOMENTO EM QUE SE CONSTATOU UM VOLUME ANORMAL EM SUA CAVIDADE BUCAL; QUE FOI ORDENADO QUE EXPELISSE O CONTEÚDO DA BOCA, O ABORDADO RETIROU UMA PEDRA MAIOR DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE À PASTA BASE. EM SEGUIDA, FOI LOCALIZADO, EM SUA POSSE, UM PEQUENO RECIPIENTE (DO TIPO UTILIZADO PARA LENTES DE CONTATO), CONTENDO DIVERSAS PORÇÕES FRACIONADAS DA MESMA SUBSTÂNCIA, ALÉM DE APROXIMADAMENTE R$ 420,85 (QUATROCENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) EM ESPÉCIE, ACONDICIONADOS EM SUA CARTEIRA; QUE FOI GARANTIDO TODOS OS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS, INCLUSIVE AO SILÊNCIO E CONTINUANDO A ENTREVISTA, O SUSPEITO CONFESSOU ESPONTANEAMENTE QUE ESTAVA PRESTES A FORNECER A DROGA A UM TERCEIRO, SEM, CONTUDO, DETALHAR NOME OU FORMA DE ENTREGA. JÁ O CONDUTOR DA MOTOCICLETA NÃO PORTAVA ENTORPECENTES E ALEGOU DESCONHECER O FATO DE QUE SEU COLEGA TRANSPORTAVA DROGAS; QUE NESTA DELEGACIA O CELULAR DO SUSPEITO NÃO PARAVA DE TOCAR, PERCEBENDO ASSIM QUE VÁRIAS PESSOAS LIGAVAM PARA POSSIVELMENTE ADQUIRIR DROGAS, FATO ESTE QUE FOI PRESENCIADO PELO ESCRIVÃO; QUE A MOTO QUE TRANSPORTAVA A DROGA, FOI APREENDIDA E ENTREGUE NESTA DELEGACIA.

Importa anotar que os implicados são REINCIDENTES, sendo que PAULO responde ao PEP Ativo n. 0139354-16.2016.811.0014 – Comarca de Aragarças/GO com 5 condenações transitadas por envolvimento em tráfico de drogas, furto majorado e receptação e também THIAGO que respondeu ao PEP n. 0002547-33.2014.811.0004 – Comarca de Barra do Garças/MT, tendo sido beneficiado com indulto que lhe extinguiu a pena em 29/4/2025.

A porção de entorpecente foi apreendida e periciada (p. 5/10) indicando ser 11,663 g (onze gramas, seiscentos e sessenta e três miligramas) de COCAÍNA.

Ademais, por óbvio, a mula tem papel relevante no tráfico de drogas, só com a utilização das “mulas” é que as organizações criminosas conseguem levar a droga do local de produção e/ou venda para o local de consumo.

Assim, a logística de transporte é fundamental para a manutenção da organização criminosa.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade dos presos, afinal, conforme se extrai do feito, estes demonstram não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.

Ademais, “ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem precedentes no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional” [STF - HC 227160 AgR PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023 JULG-15-08-2023 UF-SP TURMA-01 MIN-ROBERTO BARROSO N.PÁG-014 DJe-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023].

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza.

HABEAS CORPUS – CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO - PRISÃO PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - PACIENTE QUE OSTENTA REGISTROS ANTERIORES - REITERAÇÃO CRIMINOSA - RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. A custódia se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado, o paciente ostenta outros registros criminais, possuindo, inclusive condenação anterior, sendo reincidente, fatos esses que revelam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. (TJMT 1030118-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 2. Penal e Processo Penal. Alegada nulidade de acórdão. 3. Tráfico de drogas. Busca veicular realizada após informação da agência de inteligência. Apreensão de 316 kg de maconha. Tráfico interestadual. 4. Necessidade de reexame de fatos e provas. 5. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC-AgR 232.323; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Gilmar Mendes; Julg. 13/11/2023; DJE 22/11/2023)

Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP, CONVERTO a prisão flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) PAULO SERGIO SILVA LIMA e THIAGO HENRIQUE ALVES.

Expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO.”

Analisada a decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário, não é possível conferir a liberdade pretendida.

O juízo de origem atendeu ao preceito constitucional inserto no artigo 93, inciso IX, Constituição Federal, sopesando satisfatoriamente a presença de um dos pressupostos de admissibilidade constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, para afastar o alegado constrangimento ilegal deduzido no writ.

Justificou a necessidade de se acautelar a ordem pública dada as circunstâncias e o horário em que se deu a prisão em flagrante do paciente, a forma como a droga foi encontrada com o passageiro da motocicleta que o requerente conduzia (no bolso e na cavidade bucal).

Não bastasse, trata-se de indivíduo com histórico criminal,
o que denota recalcitrância
, estando a custódia cautelar, neste momento, legitimada nos termos do
Enunciado nº 06 deste Tribunal:

Enunciados nº 06 :
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Sob esta ótica, a decisão originária está amparada pela doutrina e jurisprudência que, em situação como tal, viola o requisito da garantia da ordem pública contido no artigo 312 do CPP, pois a custódia preventiva decretada sob este enfoque busca evitar que os delinquentes voltem a cometer novos delitos, e, permanecendo em liberdade, encontre os mesmos estímulos, devendo ser acautelado o meio social.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado:

(TJMT)
“Mostra-se fundamentada a decisão que aponta a presença dos pressupostos do art. 312 do CPP, consistente na prova da materialidade, indícios de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, decorrente de seu histórico criminal, já que “o flagranteado possui anotações por prática de crimes dolosos, inclusive possui executivo de pena por crime de porte de arma de fogo de uso restrito, o que demonstra recalcitrância na prática delitiva”. Justificada a pertinência da prisão preventiva, descabida a substituição por cautelares alternativas do art. 319 do CPP, dada a insuficiência.”
(HC: 10227742420238110000, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 07/11/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/11/2023).

Quanto ao pleito de se ver aplicado medidas diversas da prisão
, a necessidade da custódia preventiva, com amparo na garantia da ordem pública, em virtude das circunstâncias acima explicitadas, tem-se inexistente alegado constrangimento ilegal capaz de colocar em liberdade o paciente ou substituir a segregação provisória por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, da análise das razões apresentadas pelo impetrante, não se extrai a relevância capaz de conduzir à concessão da ordem mandamental, vez que a prisão preventiva não se revela ilegal, não havendo se falar em ausência dos requisitos que autorizam a concessão da liberdade ao paciente.

No mais, deve-se conferir credibilidade às palavras do juízo de primeiro grau, conforme entendimento jurisprudencial de que
"...o juiz do processo, conhecedor do meio ambiente, próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros para formar uma convicção sobre a necessidade da prisão preventiva."
(Lex-STJ nº 38/337-40).

Em face do exposto, em consonância com o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025